Tribunal: TJMT
Processo: 1031097-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031097-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE CORREA CAMARA ANTUNES - CPF: 177.347.381-68 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1031097-80.2021.8.11.0002
- PJE

Data do Julgamento:
24/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Maria Jose Correa Camara Antunes

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
. REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c ação de declaração de inexistência de débito c/c ação revisional de débito c/c pedido de indenização por dano moral
em que a Recorrida
MARIA JOSE CORREA CAMARA ANTUNES

postula a desconstituição de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório.

2.

A
ausência da
contestação
tem como consequência a decretação da revelia da reclamada, o que, todavia, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento total da pretensão deduzida na inicial e desta forma faz-se necessário no caso a análise de todos os documentos acostados nos autos.

3.

A demanda foi instruída e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual foi declarada a inexistência de débito referente as faturas de recuperação de consumo
de dezembro/2019 e junho/2021, nos valores de R$2.717,48,

R$2.459,60, ambas com vencimentos em 30/03/2020, e R$2.530,80 com vencimento em 28/09/2021
. Ainda, foi estabelecida a
retificação das faturas dos meses de março, abril, maio e junho/2021 nos valores de R$802,09; R$836,19 e R$801,07, respectivamente, devendo ser considerado o consumo dos 03 meses posteriores dos meses questionados,
bem como condenou a reclamada em pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

4.

A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma da referida sentença para totalmente improcedente.

5.

O TOI juntado apenas no corpo do recurso, e além de representar prova nova, se constitui produzida de forma unilateral pela reclamada, prestadora de serviços uma vez que deveria ser corroborado por outras provas como o histórico de consumo, e em especial laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento ao art. 590, §1o da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

6.

I
nexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção

- em total ofensa ao direito de defesa -
, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

7.

Analisar o Termo de Ocorrência e Inspeção inserido nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

8.

Não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, porquanto a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022